Tribunal: TJSP
Processo: 1003840-14.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – COBRANÇA. Fiadores. Alegação de nulidade da garantia prestada. Descabimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Litigância de má-fé. Ocorrência. Sentença de parcial procedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – COBRANÇA. Fiadores. Alegação de nulidade da garantia prestada. Descabimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Litigância de má-fé. Ocorrência. Sentença de parcial procedência mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.